Tribunal: CARF
Processo: 13888.723722/2015-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.723722/2015-34
ACÓRDÃO
3302-015.380 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINA SÃO JOSÉ S.A. AÇUCAR E ÁLCOOL (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Exercício: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
APRESENTAÇÃO DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO EM FORMULÁRIO
(PAPEL). VEDAÃO. PROGRAMA PER/DCOMP. OBRIGATORIEDADE. NORMA
INFRALEGAL. LEGITIMIDADE.
As Instruções Normativas da Receita Federal podem condicionar a
tramitação dos Pedidos de Restituição/Ressarcimento e Declarações de
Compensação à sua transmissão por meio eletrônico (via Programa
PER/DCOMP), não acatando, salvo em situações muito específicas, a
apresentação em formulário (papel), sob pena de considerar o pedido não
formulado e a compensação não declarada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordão os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Sergio Roberto Pereira Araujo (substituto[a] integral), Louise
Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara, Daniel Moreno Castillo (substituto[a] convocado[a]
para eventuais participações), Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.380 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723722/2015-34
2

RELATÓRIO
Trata-se de Pedido (fls. 02/10) em que a Recorrente apresentou em 30.07.2015
PETIÇÃO (fls. 02/10) por meio de documento “Baseado no Modelo aprovado pela IN RFB no 1.300,
de 20 de novembro de 2012”, para requerer o “reconhecimento de direito creditório prévio a
qualquer restituição/ressarcimento de créditos sobre PIS”, no valor de R$ 7.002.096,28, refere a
créditos calculados “sobre os custos incorridos com folha de salários e remuneração de
empregados e trabalhadores”.
No campo 3 do referido documento (Motivo do Pedido), a contribuinte esclareceu
que a pretensão se refere a créditos de PIS/Pasep calculados “sobre os custos incorridos com folha
de salários e remuneração de empregados e trabalhadores”. Juntou ao seu pedido os documentos
de fls. 11/15, consistentes em planilha e cópias de artigos de jornais, bem como cópias parciais de
DIPJ (fls. 28/68). Da planilha depreende-se que o crédito alegado se refere aos anos-calendário
2008, 2009, 2010, 2011 e 2012.
Analisada a pretensão, a DRF/Piracicaba emitiu o Despacho Decisório no qual
indeferiu o pedido.
A 11a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto (SP) – DRJ/RPO, que decidiu pela improcedência da Manifestação de Inconformidade,
fundamentada nos seguintes pontos:

DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem
eficácia normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de
que tratam os artigos 96 e 100 do Código Tributário Nacional.

ATO NORMATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar alegações
que buscam afastar a aplicação da legislação em vigor, as quais consistem,
ainda que indiretamente, em arguições de inconstitucionalidade ou de
ilegalidade de dispositivos que integram a legislação tributária.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
Para efeito da apuração de créditos na sistemática não cumulativa da
contribuição ao PIS e da COFINS, o termo insumo não pode ser
interpretado
como todo e qualquer bem ou serviço necessário para a atividade da
pessoa jurídica, mas, tão somente como aqueles bens e serviços
diretamente utilizados na produção de bens destinados à venda ou na
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.380 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723722/2015-34
3
prestação de serviços a terceiros.

NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. DISPÊNDIOS COM MÃO-DE-OBRA
PAGOS A PESSOAS FÍSICAS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL.
Os dispêndios com mão-de-obra pagos a pessoas físicas não geram direito
a créditos do regime da não cumulatividade da COFINS e da Contribuição
para o PIS/Pasep, por expressa vedação legal.

RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E/OU JUROS EQUIVALENTES
À TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL.
É incabível a incidência atualização monetária e/ou de juros
compensatórios com base na taxa Selic sobre valores recebidos a título de
ressarcimento de créditos, por expressa vedação legal.

Tomando ciência da decisão em 18/07/2017, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário em 16/08/2017, em que defendeu o direito ao creditamento, com os seguintes
argumentos:
a) CONCEITO DE INSUMO. ABRANGÊNCIA. Que a legislação pátria admite como um
INSUMO necessário às atividades das empresas qualquer remuneração paga ao
trabalhador, além do salário, como remuneração de férias, décimo terceiro,
participação dos empregados no lucro da empresa e até mesmo as
remunerações de sócios, diretores, administradores e titulares das empresas,
conforme reconhecido pelos arts. 337. 338, 357 e 358 do Regulamento do
Imposto de Renda;
b) DISPÊNDIOS COM MÃO-DE-OBRA PAGOS A PESSOAS FÍSICAS. Que o direito ao
crédito de PIS e COFINS sobre a folha de salário paga pela empresa veio a ser
reconhecido por procedentes judiciais a favor dos contribuintes. Que é justo
que possa se creditar do PIS e da COFINS sobre esses custos, tal qual como já
fazem todas as empresas de limpeza, conservação e manutenção. Requer o
direito ao crédito sobre os CUSTOS OPERACIONAIS e não sobre as despesas
administrativas, nos termos definidos pela legislação federal do Imposto de
Renda;
c) APLICAÇÃO DE JUROS SELIC. Requereu o provimento do recurso com o
reconhecimento do direito aos créditos sobre os gastos incorridos com “folha de
salários e remuneração de empregados e trabalhadores”, com a devida correção
deste valor desde o protocolo do presente processo administrativo.
É o relatório.

VOTO
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.380 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723722/2015-34
4
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.
I - ADMISSIBILIDADE
Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e cumprir os demais requisitos
exigidos.

II – DO MÉRITO
Conforme relatado pela Recorrente, foi apresentado Pedido (fls. 02/10) por meio de
documento “Baseado no Modelo aprovado pela IN RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012”,
com o fim do reconhecimento de direito creditório prévio a qualquer restituição/ressarcimento de
créditos sobre COFINS.
Passo à análise.
A regra constante do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina
que o sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a
tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou
de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
Veja-se:
Lei no 9.430/96
Art. 74 (...)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações
relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
(...)
§ 5o A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disposto neste artigo.

À época do protocolo do recurso da Recorrente, a disciplina aplicável ao art. 74 da
Lei no 9.430/96, decorreu da Instrução Normativa RFB n° 1.300/2012.
Em seu texto original, a IN 1.300/2012 regulamentou à restituição e a compensação
de quantias recolhidas a título de tributo administrado pela RFB, a restituição e a compensação de
outras receitas da União arrecadadas mediante Documento de Arrecadação de Receitas Federais
(Darf) ou Guia da Previdência Social (GPS) e o ressarcimento e a compensação de créditos do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS).
Foram estabelecidas as condições para o pedido de restituição de pagamentos
indevido ou valor maior que o devido consta nos art. 2o e 3o, da IN 1300/12:

Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.380 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723722/2015-34
5
IN 1300/12:
Art. 2o Poderão ser restituídas pela RFB as quantias recolhidas a título de
tributo sob sua administração, bem como outras receitas da União
arrecadadas mediante Darf ou GPS, nas seguintes hipóteses:
I - Cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou em valor maior que o
devido;
(...)

Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
I - A requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a
quantia; ou
II - Mediante processamento eletrônico da Declaração de Ajuste Anual do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF).
§ 1o A restituição de que trata o inciso I do caput será requerida pelo
sujeito passivo mediante utilização do programa Pedido de Restituição,
Ressarcimento
ou
Reembolso
e
Declaração
de
Compensação
(PER/DCOMP).
§ 2o Na impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP, o
requerimento será formalizado por meio do formulário Pedido de
Restituição ou Ressarcimento, constante do Anexo I a esta Instrução
Normativa, ou mediante o formulário Pedido de Restituição de Valores
Indevidos Relativos a Contribuição Previdenciária, constante do Anexo II a
esta Instrução Normativa, conforme o caso, aos quais deverão ser
anexados documentos comprobatórios do direito creditório. (Grifei).

O art. 113, § 2o da IN 1.300/12, caracterizará a impossibilidade de utilização do
programa PER/DCOMP a ausência de previsão de hipótese de
restituição/ressarcimento/reembolso/compensação no programa ou a existência de falha no
programa.

Art. 113 (...)
§ 2o Os formulários a que se refere o caput poderão ser utilizados pelo
sujeito passivo somente nas hipóteses em que a restituição, o
ressarcimento, o reembolso ou a compensação de seu crédito para com a
Fazenda Nacional não possa ser requerido ou declarado eletronicamente
à RFB mediante utilização do programa PER/DCOMP.
§ 3o A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP a ausência de previsão da hipótese de restituição, de
ressarcimento, de reembolso ou de compensação no aludido programa,
bem como a existência de falha no programa que impeça a geração do
Pedido Eletrônico de Restituição, do Pedido Eletrônico de Ressarcimento
ou da Declaração de Compensação. [Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1425, de 19 de dezembro de 2013]
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.380 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723722/2015-34
6
§ 4o A falha a que se refere o § 3o deverá ser demonstrada pelo sujeito
passivo à RFB no momento da entrega do formulário, sob pena do
enquadramento do documento por ele apresentado no disposto no § 1o do
art. 46 ou no art. 111.
§ 5o Aplica-se o disposto no § 1o do art. 46 e no art. 111, quando a
impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP decorrer de
restrição nele incorporada em cumprimento ao disposto na legislação
tributária. (Grifei).

Destaco que O § 5o do art. 113 previu que, quando da impossibilidade de utilização
do programa PER/DCOMP decorrer de restrição nele incorporada em cumprimento ao disposto na
legislação tributária, será permitida a utilização dos formulários previstos no caput do artigo.
Neste caso, a falha deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo:
Não atendidas as condições estabelecidas no art. 113 da IN 1.300/02, aplicar-se-á a
regra do artigo 111, ou seja, o indeferimento sumário do pedido feito em desacordo com o
previsto.

Art. 111. Será indeferido sumariamente o pedido de restituição, de
ressarcimento ou de reembolso quando o sujeito passivo, em
inobservância ao disposto nos §§ 2o a 5o do art. 113, não tenha utilizado
o programa PER/DCOMP para formular o pedido. (Grifei).

No caso sob análise, compulsando os autos, não se verifica a comprovação a que se
refere a Instrução Normativa 1.300/12, acima descritas, que evidenciam as exceções previstas nos
§ 2o e 3o do art. 113 da IN 1.300/12, hipótese em que é possível a utilização de pedido em
formulário (papel), pela impossibilidade de utilização do sistema eletrônico, quais sejam:
1. a ausência de previsão da hipótese de restituição, de ressarcimento, de
reembolso ou de compensação no aludido programa;
2. a existência de falha no programa que impeça a geração do Pedido Eletrônico
de Restituição, do Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou da Declaração de
Compensação.

A Recorrente não evidenciou a inexistência de previsão legal que impossibilitasse o
reconhecimento do seu direito ao crédito. O outro requisito, relativo à falha do programa Pedido
Eletrônico, de modo que impedisse a utilização para protocolo do seu pleito, também não foi
demonstrado pela Recorrente.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.380 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723722/2015-34
7
Neste sentido, este CARF possui um posicionamento pacífico em relação a
obrigatoriedade de utilização, para fins de condicionar a transmissão de pedidos de
restituição/ressarcimento e declarações de compensação, que seja efetuado via programa
PER/DCOMP, não acatando, salvo situações muito específicas, a apresentação em formulário de
papel. Foi este o entendimento que prevaleceu no Acórdão 9303-015.098, da 3a. Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais:

NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de apuração:
01/03/2003 a 31/03/2003 APRESENTAÇÃO DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO
EM
FORMULÁRIO
(PAPEL).
VEDAÇÃO.
PROGRAMA
PER/DCOMP.
OBRIGATORIEDADE. NORMA INFRALEGAL. LEGITIMIDADE.
As Instruções Normativas da Receita Federal podem condicionar a
tramitação dos Pedidos de Restituição/Ressarcimento e Declarações de
Compensação à sua transmissão por meio eletrônico (via Programa
PER/DCOMP), não acatando, salvo em situações muito específicas, a
apresentação em formulário (papel), sob pena de considerar o pedido
não formulado e a compensação não declarada. (Decisão 9303-015.098,
publicação 04.06.2024, Alexandre Freitas Costa). (Grifei).

NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de apuração:
01/03/2003 a 31/03/2003 APRESENTAÇÃO DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO
EM
FORMULÁRIO
(PAPEL).
VEDAÇÃO.
PROGRAMA
PER/DCOMP.
OBRIGATORIEDADE. NORMA INFRALEGAL. LEGITIMIDADE. As Instruções
Normativas da Receita Federal podem condicionar a tramitação dos
Pedidos de Restituição/Ressarcimento e Declarações de Compensação à
sua transmissão por meio eletrônico (via Programa PER/DCOMP), não
acatando, salvo em situações muito específicas, a apresentação em
formulário (papel), sob pena de considerar o pedido não formulado e a
compensação não declarada. (Decisão: 9303-015.098, 3a. Turma da CSRF,
3a. Seção, publicação 04. 06.2024, Alexandre Freitas Costa)

No mesmo sentido, este CARF proferiu Decisões destacando a que a falha do
sistema deverá ser comprovada pelo sujeito passivo, sendo incabível recurso a pedido em
desacordo com as determinações das normas editadas para o assunto implica declarar o pedido
não formulado e a compensação não declarada.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período
de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007 PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
FALHA DO PROGRAMA. ÔNUS DO SUJEITO PASASIVO.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.380 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723722/2015-34
8
A falha no Programa deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo à RFB
no momento da entrega do formulário petição em papel assim como
deverá estar acompanhada de documentação comprobatória do direito
creditório. (Número da decisão: 3302-009.520, Segunda Turma Ordinária
da Terceira Câmara da Terceira Seção, data pub. 30.12.2020, relator Gilson
Macedo Rosenburg Filho). (Grifei).

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/07/2005 a 30/09/2005 PEDIDO DE RESSARCIMENTO. FALHA DO
PROGRAMA. ÔNUS DO SUJEITO PASASIVO. A falha no Programa deverá ser
demonstrada pelo sujeito passivo à RFB no momento da entrega do
formulário petição em papel assim como deverá estar acompanhada de
documentação comprobatória do direito creditório. (Decisão 3302-
009.515, 2a. TO, 3a. Câmara, 3a. Seção, publicação 24.09.2020, Jorge Lima
Abud).

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/12/2003 a
31/07/2007 PEDIDO DE RESTITUIÇÃO NÃO FORMULADO. RECURSO.
IMPOSSIBILIDADE. Incabível recurso à Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil e tampouco ao CARF contra decisão de autoridade
administrativa que considerou não formulado pedido de restituição
apresentado pela contribuinte em formulário (papel), quando estava
obrigada a utilizar o pedido eletrônico. (...) (Decisão 3002-003.459, 2a. TE
da 3a. Seção, publicação 04.04.2025).

NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2007 PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO
EM
PAPEL.
PEDIDO
NÃO
FORMULADO.
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA.
A entrega de pedido de ressarcimento e declaração de compensação em
papel em desacordo com as determinações dos artigos 3o e 76 da IN SRF
no 600/2005 implica declarar o pedido não formulado e a compensação
não declarada. (Número da decisão: 1401-004.030, Primeira Turma
Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção, data pub. 18.12.2019,
relator Carlos André Soares Nogueira). (Grifei).

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/07/2007
a
30/09/2007
DESPACHO
DECISÓRIO.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. Demonstrados no despacho decisório os fatos que
ensejaram o indeferimento do ressarcimento, informada a sua correta
fundamentação legal, emitido por autoridade competente e tendo sido
dada ciência ao contribuinte para a apresentação do recurso cabível, é de
se rejeitar a alegação de nulidade do despacho decisório. (...)
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.380 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723722/2015-34
9
DCOMP. FORMULÁRIO PAPEL. VEDAÇÃO. INSTRUÇÃO NORMATIVA.
LEGALIDADE. No silêncio da lei quanto ao modus operandi de o
contribuinte implementar a declaração de compensação, o poder
discricionário da administração autoriza a regulação da matéria por meio
de atos administrativos. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. FORMULÁRIO
IMPRESSO. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO NO SISTEMA ELETRÔNICO.
INADMISSIBILIDADE. Sem que haja impedimento de utilização do sistema
eletrônico, considera-se não formulado o pedido de restituição
apresentado em formulário impresso após 29/09/2003. (Decisão 3201-
010.650, publicação 26.09.2023, Ricardo Sierra Fernandes). (Grifei).

Constatado que o requerimento da Recorrente não está em conformidade com as
regras constantes da Instrução Normativa 1.300/12, não apresentada comprovação de ausência
de previsão da hipótese de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de compensação no
aludido programa ou da existência de falha no programa que impeça a geração do Pedido
Eletrônico de Restituição, do Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou da Declaração de
Compensação, é considerado “não formulado” o pedido apresentado em formulário impresso,
razão pela qual não deve prosperar o pleito da Recorrente.

III – DISPOSITIVO
Voto por não dar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Francisca das Chagas Lemos.

Fl. 198
DF CARF MF
Original